Tribunal: STF
Processo: Rcl 80082
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bernardo Ribeiro Nunes alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região descumprido, no processo n. 0010027-08.2021.5.03.0031, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.9.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.5.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232/RG.



    Na espécie, o órgão reclamado assim se manifestou sobre a suspensão da execução:



    As decisões proferidas pelo excelso Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 1232, com repercussão geral reconhecida, não impedem a responsabilização de pessoas físicas ou jurídicas que não participaram da lide na fase de conhecimento, desde que lhes seja assegurado o amplo direito de defesa na fase de execução, como no presente caso.



    A respeito do sobrestamento dos processos que envolvem o Tema 1232 da Repercussão Geral, impõe ressaltar que o excelso STF, pelo v. acórdão publicado em 13/09/2022, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.387.795, reconheceu a repercussão geral da seguinte controvérsia: “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”



    [...]



    Em 25/05/2023, o Exmo. Ministro Dias Toffoli, em decisão monocrática, determinou o sobrestamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido naqueles autos.



    A Secretaria de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas deste eg. Tribunal Regional, por meio do Ofício Circular/TRT/SEGEPNAC n. 3/2023, encaminhou cópia da decisão exarada pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli, no bojo do Recurso Extraordinário n. 1.387.795/MG (Tema de Repercussão Geral 1232), em que foi determinada a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Como se observa, o tema referente ao sobrestamento dos processos estabeleceu um importante distinguishing: se houve ou não a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.



    [...]



    Assim, resulta de tais decisões que não está vedada a responsabilização, nem devem ser sobrestados os processos em que se assegurou o direito de ampla defesa às pessoas que foram incluídas na lide na fase de execução.



    [...]



    Acrescente-se, por fim, que o retorno dos autos à origem, para a regular instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e julgamento do arresto cautelar intentado pelo agravante é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal.



    [...]



    Conheço do agravo de petição interposto pelo exequente e, no mérito, dou-lhe provimento, para afastar a suspensão do processo e determinar o retorno dos autos à origem, para a regular instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e julgamento do arresto cautelar pretendido pelo exequente.



    (Grifei)



    Após a devolução dos autos à origem para cumprimento do quanto determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho, foi indeferido o pedido de medida cautelar então formulado. Na sequência, os autos retornaram ao Regional para apreciação do recurso interposto, oportunidade em que se deu provimento a agravo de petição, com a concessão de medida cautelar de arresto de bens das empresas e dos sócios alcançados pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no juízo de primeiro grau. Confira-se:



    [...]



    Ao exame do processo em pauta, é imperioso registrar que esta Turma Recursal, em um número já expressivo de ações trabalhistas movidas contra a executada principal, pôde constatar a existência de uma complexa teia de relações entre pessoas físicas e jurídicas, que resultou em um esquema de fraudes, abuso de personalidade jurídica, confusão patrimonial e ocultação de bens, orquestrado pela família Nunes.



    A narrativa e a documentação apresentada pelo ora agravante também sugerem fortemente a utilização de holdings, empresas de fachada e testas de ferro para blindar o patrimônio familiar e frustrar a satisfação de créditos trabalhistas, em detrimento do Erário e da dignidade da Justiça do Trabalho.



    A repetição de nomes e a sobreposição de cargos em diferentes empresas, a transferência de recursos entre empresas do grupo e para pessoas físicas ligadas à família Nunes, a aquisição da Ricardo Eletro pela Starboard em circunstâncias suspeitas e a subsequente tentativa de ocultação patrimonial por meio de complexas operações financeiras, como a cessão de créditos da Itamarati para a Guanhães, reforçam a tese de que a estrutura societária foi utilizada para fins ilícitos.



    [...]



    A par de tudo isso, aplicando-se o princípio da efetividade das decisões judiciais, com base no poder geral de cautela previsto no art. 769 da CLT, e visando resguardar o resultado útil do processo (arts. 300 e 301 do CPC, c/c art. 855-A, §2º, da CLT), considerando a complexa teia societária, as operações financeiras suspeitas, o conflito de interesses demonstrado, a suposta ocultação de patrimônio e os indícios de fraude apurados, entendo que se faz necessária a adoção de medidas mais enérgicas para assegurar a efetividade da execução e evitar a frustração do direito do credor.



    Diante disso, determino cautelarmente o arresto dos bens das pessoas físicas e jurídicas a seguir mencionadas, que deverá ser concretizado por meio do SISBAJUD, até o limite do débito exequendo (R$402.539,96 - ID. 3b3f62a): Itamarati de Minas Participações e Empreendimentos S/A, PATRIFARM - Empresa Patrimonial de Bens S.A. (antiga EMBAPE), Starb oard Asset LTDA, Starboard Restructuring Partners Consultoria em Negócios LTDA, Starboard Holding LTDA, Máquina de Vendas Brasil Participações S.A., RRN Hotel Eireli, Ivox Marketing Direto LTDA, Guanhães S.A., e dos seus sócios e administradores, Rodrigo Rodrigues Nunes, Adriana Batista Nunes, Pedro Henrique Torres Bianchi, Warley Isaac Noboa Pimentel, Fábio Vassel, Pedro Daniel Magalhães, Maria Rodrigues Lara Nunes e Bernardo Ribeiro Nunes. 



    [...]



    Registro que, neste momento processual, apenas estou deferindo a tutela antecipada, com consequente bloqueio de ativos via SISBAJUD, conforme já fundamentado, a fim de assegurar a efetividade da execução. A análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a eventual inclusão definitiva dos requeridos no polo passivo, será objeto de decisão posterior, após o regular procedimento.



    Por fim, retornem-se os autos à origem para cumprimento da ordem de arresto e prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado neste feito, conforme se entender de direito.



    Observo que, no caso, a inclusão no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento de grupo econômico, mas em razão da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.



    Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente